Tribunal: TJES
Processo: 5009909-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009909-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS TEIXEIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

COATOR: JUÍZO CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, E NO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para os delitos, bem com o fato de serem 04 (quatro) réus.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4
.
Ordem denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009909-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS TEIXEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO CRIMINAL DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, E NO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para os delitos, bem com o fato de serem 04 (quatro) réus.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/11/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009909-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS TEIXEIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

COATOR: JUÍZO CRIMINAL DE MARATAÍZES

VOTO

Na sessão pretérita, após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos, tendo em vista que o e. Des. Willian Silva se declarou impedido e o e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, que participará como vogal, não teve acesso prévio ao voto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS TEIXEIRA ALVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000858-53.2022.8.08.0069
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
28 de julho de 2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, e no art. 288, todos do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, e no art. 288, todos do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 5855523) que, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 08h, na Rua 25 de Maio, Bairro Belvederes, Marataízes, os denunciados ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS, MATHEUS TEIXEIRA ALVES, ALAN VENTURA e JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR, mediante cooperação recíproca decorrente de prévio acordo, subtraíram a quantia de RS 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em espécie, uma pulseira, um cordão de ouro, quatro relógios e uma bijuteria, com cerca de trinta peças, para si, mediante violência e grave ameaça exercidas contra as vítimas Ednaldo Francisco de Souza Lima, Regina Aparecida Ferreira Leal, Gilton Brazil de Sales Neto e Núbia Ferreira Leal, somente não consumando a morte desta última por circunstância alheia à vontade dos agentes, qual seja, erro de pontaria e a posterior fuga da ofendida.

Ressai, ainda, que o denunciado ALAN VENTURA PERIM, há cerca de pouco mais de um mês, convidou ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS, MATHEUS TE ALVES e JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR para se associarem, com o intuito de cometer roubos em Marataízes. No dia 19 de julho de 2022, os denunciados ROULIEN CALDEIRA MARTINS, MATHEUS TEIXEIRA ALVES, ALAN VENTURA PERIM e JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR, munidos com armas de fogo, foram ao galpão pertencente às vítimas Ednaldo Francisco de Souza Lima e Regina Aparecida Ferreira Leal. Ato contínuo, enquanto os demandados MATHEUS TEIXEIRA ALVES e JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR permaneceram em um automóvel, vigiando as imediações do local, os denunciados ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS e ALAN VENTURA PERIM ingressaram naquele prédio, renderam as vítimas, obrigando-as a se deitarem no chão, tomaram seus telefones e se desfizeram de tais aparelhos.

Depreende-se, outrossim, que o denunciado ALAN VENTURA PERIM , com uma arma de fogo em punho, conduziu a vítima Ednaldo Francisco de Souza Lima e se apoderou da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), relógios, joias e bijuterias, enquanto o demandado ROULIEN SILVA CALDEIRA, também armado, permaneceu com a ofendida Regina Aparecida Ferreira Leal naquele galpão e a arrastou até um cômodo, a amarrou e a amordaçou. Nesse momento, o denunciado ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS percebeu a presença da vítima Gilton Brazil de Sales Neto dentro de um banheiro e, após o imobilizar, passou a desferir chutes, tapas e ameaças contra ambos os ofendidos. Ao retornar com a vítima Ednaldo Francisco de Souza Perim, o denunciado ALAN VENTURA PERIM foi surpreendido pela chegada da vítima Núbia Ferreira Leal e, ao reconhecê-la como Policial Penal (Agente Penitenciária), desferiu-lhe vários disparos de arma de fogo, os quais atingiram o automóvel da ofendida, que conseguiu fugir. Alertados pelos outros denunciados sobre a chegada de viaturas policiais, ALAN e ROULIEN fugiram juntamente com os demais coautores. Por fim, restou apurado que, em meados de 2022, o denunciado ALAN VENTURA PERIM, de forma consciente, adquiriu, em proveito próprio, uma arma de fogo, com a numeração raspada, pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a Defesa o excesso de prazo na formação da culpa.

Ora, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal cenário, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para os delitos, bem com o fato de serem 04 (quatro) réus.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com as informações prestadas pela suposta autoridade coatora, a Defesa apresentou alegações finais em 14/9/2023, estando o feito concluso para sentença.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que o feito tem tramitado regularmente, não se constatando flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)